Tribunal: TJDFT
Processo: 0715420-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto por apenado visando à concessão de prisão domiciliar humanitária, sob o fundamento de acometimento por doença permanente e necessidade de cuidados especiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar humanitária em razão de doença grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê hipóteses expressas para o cumprimento de pena em regime domiciliar, aplicáveis, em regra, a presos em regime aberto, nas situações de idade avançada, doença grave, gravidez ou maternidade com filho menor ou com deficiência.
O Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a prisão domiciliar humanitária também aos presos em regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada imprescindibilidade do tratamento fora do sistema prisional.
Ainda que o apenado seja acometido por enfermidade permanente, não se concede a prisão domiciliar se for possível o tratamento médico por meio do SUS, tanto no interior quanto no exterior do estabelecimento prisional.
Não demonstrada situação excepcional ou imprescindibilidade de cuidados fora do sistema penitenciário, não se justifica a substituição do regime por prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão de prisão domiciliar humanitária a preso em regime fechado ou semiaberto exige demonstração de excepcionalidade e de imprescindibilidade do tratamento fora do sistema prisional.
A mera existência de doença grave não autoriza a substituição da pena privativa de liberdade quando o tratamento é viável por meio da rede pública de saúde no próprio sistema penitenciário.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.